Tribunal: TJDFT
Processo: 0722773-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. POSSE DE MUNIÇÕES. ATIPICIDADE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LAD. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e arts. 12 e 16, caput, da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, além de 572 dias-multa, mais 2 anos de detenção e 10 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, alegando ilegalidade da busca domiciliar, uma vez que teria sido realizada sem fundada suspeita. No mérito, busca a absolvição do tráfico por ausência de provas e da posse de munições por atipicidade da conduta. Pede, ainda, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) se é possível analisar a tese de nulidade por violação de domicílio diante da supressão de instância; (ii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação, assim como se restou caracterizado o delito de posse de munição de uso permitido e restrito; (iii) a aplicação da pena no mínimo legal; (iv) o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca domiciliar realizada com base em fundada suspeita, decorrente de fatos concretos, são legítimas e não ensejam nulidade das provas obtidas.
5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
6. A posse ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta. Portanto, é prescindível, para a sua configuração, a existência de dolo específico, a ocorrência de resultado naturalístico ou, ainda, a demonstração de efetivo risco à coletividade, bastando a prática de um dos núcleos do tipo penal.
7. A posse de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, não autoriza, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, especialmente quando inserida em contexto de tráfico de drogas. Precedentes.
8. A valoração negativa da natureza e quantidade da droga, prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006, exige fundamentação concreta. Quantidades reduzidas de entorpecentes, ainda que de alta nocividade, não justificam, por si sós, o agravamento da pena-base.
9. Presentes os requisitos legais, imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006 e Lei no 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2042038, 0752488-13.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
AgRg no REsp n. 1.987.775/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.) (...)” (AgRg no HC n. 834.612/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.
AgRg no AREsp n. 1.806.264/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12/4/2022.
AgRg no AREsp n. 1.803.778/GO, relator Ministro Joao Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.
AgRg no RHC n. 215.861/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 17/9/2025.
Acórdão 1996757, 0703202-60.2023.8.07.0003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.
Acórdão 2031256, 0703793-91.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.